Tribunal: TJMT
Processo: 1007859-68.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007859-68.2017.8.11.0003
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
APELADO: APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO, LINDOMAR MACIEL DOS SANTOS, JULIANA MACIEL DOS SANTOS SOUZA, J. F. D. S., J. D. F. D. S.
Colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator